Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736138-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA FATIMA FRANCELINO DE ASSIS EMBARGADO: PAULO CEZAR ALVES D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDA FATIMA FRANCELINO DE ASSIS em face do acórdão de ID 44967738, que conheceu do Agravo de Instrumento interposto por PAULO CEZAR ALVES e deu provimento ao recurso. Nas contrarrazões do ID 45965618 a parte embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para se manifestar sobre o requerimento de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 25 de abril de 2023 15:22:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador